Tribunal: TJDFT
Processo: 0002163-98.2016.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO ACOLHIDO PARA SANAR O VÍCIO CONSTATADO, SEM A CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Constatada a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, impõe-se a retificação para que o aresto produza efeitos validamente.
3. Ainda que o conhecimento da insurgência como pedido aclaratório resulte no acolhimento da pretensão formulada para sanar a contradição identificada no dispositivo do julgado, o seu acolhimento não empresta efeitos infringentes aos embargos, pois não altera o entendimento firmado por esta colenda Turma Cível.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a contradição sem efeitos infringentes.